Tribunal: TJSP
Processo: 0003849-83.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Desprovimento.
2-) Pleito para reforma da decisum a fim de que o pagamento da pena de multa seja fixado como condição para a progressão ao regime semiaberto.
3-) Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, desnecessária é a quitação da pena pecuniária para a concessão da progressão de regime.
4-) Recurso ministerial desprovido.